Tribunal: TJMT
Processo: 1020354-83.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020354-83.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMANDA DE CASTRO BORGES REIS - CPF: 083.907.836-65 (APELANTE), EDUARDO BORGES ALVES - CPF: 015.943.391-63 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), OSVALDO ANTONIO DE LIMA - CPF: 463.888.269-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. CUSTO EFETIVO TOTAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. TABELA PRICE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Revisional ajuizada em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente alegou que a instituição financeira aplicou capitalização
diária de juros
em desacordo com o contrato, e que a tabela
Price
estaria sendo utilizada de forma diversa da contratada. Sustentou, ainda, que a não realização de prova pericial caracterizaria cerceamento de defesa. Requereu a anulação da sentença para produção da prova técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cobrança de juros remuneratórios acima do pactuado, com capitalização diária em vez de mensal; (
ii
) verificar se a ausência de prova pericial configurou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A taxa de juros pactuada (6,48% a.m. e 114,66% a.a.) não se confunde com o Custo Efetivo Total (CET), que engloba encargos adicionais, não sendo suficiente a simples comparação com a taxa média de mercado para comprovação de abusividade.

A capitalização mensal dos juros foi expressamente pactuada, nos termos da Súmula 541 do STJ, não havendo comprovação de cobrança indevida de capitalização diária.

A utilização da tabela
Price
, por si só, não implica ilegalidade, pois se trata de método de amortização amplamente aceito para empréstimos.

A prova documental era suficiente para o julgamento do mérito, sendo desnecessária a produção de prova pericial, razão pela qual não houve cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios pactuada não se confunde com o Custo Efetivo Total, sendo insuficiente a mera
comparação com a taxa média de mercado para comprovar abusividade.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, conforme Súmula 541 do STJ.

A utilização da tabela
Price
não configura, por si só, ilegalidade.

A prova documental pode ser suficiente para o julgamento do mérito, não configurando cerceamento de defesa a negativa de prova pericial quando desnecessária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170, IV; CPC,
arts
. 369, 373, I, e 85, §11; CDC, art. 3º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 539 e 541; STJ,
REsp
1.061.530/RS; TJMT, AP 1019002-08.2023.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.03.2024; TJMT, N.U 1046540-17.2022.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 06.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
AMANDA DE CASTRO BORGES REIS

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT,
que
,
nos autos da
Ação
Revisional
ajuizada em desfavor de
ITAU UNIBANCO S/A
,
julgou
improcedente
s
os pedidos deduzidos
na inicial,
condenando
a
recorrente ao
pagamento de custas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10%
,
com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
.

I
nconformad
a
,
insurge-se
a Apelante sustentando que a sentença recorrida foi fundamentada em afirmações erradas sobre os pedidos realizados, de modo que deve ser anulada.

Aduz que
em nenhum momento contestou a possibilidade de capitalização mensal dos juros, apenas afirmou que, ao invés de se utilizar da capitalização mensal, como previsto em contrato, a instituição financeira está cobrando capitalização diária, o que se pode perceber a partir da diferença entre os juros pactuados e os efetivamente cobrados.

Salienta que a tabela PRICE não está sendo utilizada conforme
o
contrato, uma vez que
outra metodologia de cálculo das parcelas está sendo utilizada pela instituição financeira, conforme comprovado pelo Parecer Técnico que acompanha a inicial.

Realça que a produção da prova pericial foi requerida com a intenção de provar todos os pontos alegados na exordial, porém,
o não acolhimento do pedid
o de produção de prova técnica resultou em
cerceamento ao direito de defesa previsto no art. 369 do CPC
.

Ressalta que embora o juízo tenha acolhido a inversão do ônus da prova, o Banco Apelado não se desincumbiu de demonstrar qual foi o custo de aquisição dos recursos emprestados, qual era o histórico de relacionamento com a Apelante que pudesse aumentar o risco de crédito e da operação, bem como quais eram as peculiaridades do caso que justificaram um Spread tão alto.

Com essas considerações, requer a anulação da sentença, com a determinação do retorno dos autos à primeira instância a fim de que seja regularmente produzida a prova pericial.

Devidamente intimado, o apelado
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID

263718758
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
AMANDA DE CASTRO BORGES REIS

ajuizou
Ação Revisional
em desfavor de ITAU UNIBANCO S/A
, aduzindo que em
30/09/2022
firmou junto à instituição financeira
o C
ontrato de
E
mpré
stimo
Pessoal sem Garantia n.º 000000221863518-9 no valor de R$14.347,99, com taxa de juros pactuada de 6,480% ao mês, a serem pagas em 15 parcelas de R$1.501,67.

Em seus pedidos, requereu
o
recálculo das parcelas
tendo como base a Taxa Média de Mercado de 1,80350%
, ou, alternativamente,
caso

mantida
a taxa contratual de 6,480%, pleiteou a indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 em razão do d
escumprimento
c
ontratual
pela utilização de

t
axa de
j
uros diversa da contratada
e

c
usto
e
fetivo
t
otal diverso da contratada.

Após a apresentação de contestação e impugnação à contestação, o
magistrado de origem julgou
improcedente
s
os pedidos iniciais,
nos seguintes termos:

“
2.2.1.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Em seus pedidos, a parte autora pugnou pela revisão da taxa de juros aplicada no contrato celebrado entre as partes,
traçando um paralelo comparativo com a taxa média disponibilizada pelo
Bacen

para mesma
época da contratação
.

Nessa perspectiva, há que ser destacado que muito embora as instituições financeiras não estejam limitadas ao patamar de 12% ao ano (Súmula vinculante nº 07 e súmula nº 596 do STF), tal situação não autoriza a cobrança de juros considerados exorbitantes.

Por outro lado, a prática de taxa de juros acima da média do mercado, por si só, não caracteriza abusividade nas relações contratuais havidas com instituições financeiras, cabendo, portanto, à parte inconformada, demonstrá-la de forma indubitável nos autos.

A propósito, merece destaque o posicionamento do STJ no sentido de que a
“perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos (trecho do voto condutor do Acórdão proferido no
REsp
.
1.061.530 – RS)
.

Assim, salvo nos casos de manifesto abuso decorrente de percentuais exorbitantes analisados em conjunto com circunstâncias outras verificáveis no caso concreto, não cabe ao estado/juiz interferir na economia do país determinando qual taxa de juros deverá ser praticada pela instituição bancária na sua atuação perante o mercado,
sob pena
de violação do princípio da livra concorrência estampado no inciso IV do art. 170 da Constituição Federal.

Nessa linha de raciocínio, é importante frisar, mais uma vez, que, mesmo em situações em que haja taxas potencialmente exorbitantes, a caracterização da abusividade perpassa necessariamente pela análise de outros elementos que vão além da simples comparação entre o índice praticado e a média de mercado.

(...)

De tudo o quanto foi dito, é de se concluir que o simples exercício de comparação – realizado pela parte autora em sua inicial – entre a taxa pactuada e a média praticada à época da contratação, é inservível para que haja a revisão dos juros remuneratórios pela via judicial tal como postulado, motivo pelo qual não há que se falar em readequação da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato celebrado entre as partes porque dentro dos padrões, limites e percentuais aceitáveis em transações como tais.

2.2.2.

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – DIFERENÇA ENTRE TAXA PRATICADA E A TAXA PACTUADA

Com relação à capitalização dos juros, o STJ pacificou a matéria por meio de dois verbetes assim ementados:

Súmula 539
- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541
- A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

A interpretação da Súmula 541 consiste na apresentação expressa das taxas de juros aplicadas na composição do valor devido após a incidência do percentual correspondente, não havendo a necessidade de cláusula contendo a expressão “capitalização de juros”, bastando, para tanto, que os índices aplicados constem do contrato celebrado entre as partes, indicando, por óbvio, a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal a permitir assim que o consumidor faça a conferência acerca da correta aplicação na evolução do montante a ser pago futuramente.

(...)

No caso dos autos, verifica-se do item 1.6.3 do contrato anexado ao id. 155986949, que
houve expressa
previsão da capitalização mensal dos juros, além da expressa previsão da capitalização da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (6,48% a.m. e 114,66% a.a.).

Em suas alegações, a parte autora alega diferença entre a taxa contratada e aquela efetivamente aplicada na composição do débito, requerendo, em razão disso, a readequação contratual.

Todavia, conforme mencionado acima, verifica-se que houve a capitalização dos juros superior ao duodécuplo mensal a resultar, portanto, em taxa diversa daquela apresentada no contrato em razão da
diferença havida entre a taxa nominal e a taxa efetiva
, uma vez que a capitalização
composta com periodicidade mensal não é o resultado da mera multiplicação por 12 da taxa mensal.

(...)

Assim, tratando-se de capitalização dos juros, não há que se falar em readequação da taxa de juros tal como pretendido pela parte autora, pois a taxa efetiva está em concordância com aquilo que fora pactuado e apontado no contrato a título de taxa anual (6,48% a.m. e 114,66% a.a.).

2.2.3.

DO SISTEMA PRICE DE AMORTIZAÇÃO

Com relação a esse ponto da irresignação, sem embargo aos judiciosos fundamentos lançados pela parte autora em sua inicial, não se vislumbra qualquer ilegalidade na utilização do sistema
Price
para a capitalização dos juros remuneratórios, pois a vedação à sua utilização se dá em relação aos
juros moratórios
. Vejamos:

(...)

No caso em questão, conforme destacado no item anterior,
houve expressa

pactuação
da capitalização dos
juros remuneratórios
, cuja situação afasta qualquer alegação de abusividade no caso em questão.

(...)
Importante destacar, nessa linha de raciocínio, que a taxa final de juros pactuada com o devedor representa a remuneração do capital por este utilizado e leva em consideração todo o custo da operação, incluídas as despesas operacionais, administrativas e tributárias, além do custo de captação, das taxas de risco e do lucro.

Assim, ante a expressa previsão da capitalização mensal dos juros, não há que se falar em ilegalidade na aplicação da tabela
Price
tal como sustentado pela parte autora.
”

Pois bem.

Inicialmente,

mister
consignar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa
, sendo certo que consta
a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Do exame
acurado dos autos, verifica-se
que foi convencionada a taxa de juros de
6,48
% ao mês e
114,66% ao ano. Contudo, segundo a Apelante, a taxa de juros efetivamente praticada foi superior à convencionada, visto que, ao efetuar o cálculo conforme os índices contratados, o valor de parcela deveria seria menor do que a que efetivamente lhe fora cobrado.

No que concerne ao encargo da
capitalização de juros
,
c
onforme jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a possibil
idade de capitalização de juros
em periodicidade inferior à a
nual
restou admitida por ocasião do ju
lgamento do
REsp
nº. 973.827/RS.

Deste julgado foram retiradas duas premissas, as quais deram origem às Súmulas 539 e 541 do ST:

“Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Na hipótese, não obstante os cálculos apresentados pela parte autora, cediço
que para a
apuração da parcela do contrato,
não se utiliza apenas dos juros remuneratórios, mas também dos demais encargos contratados.

Assim,
ao efetuar o cálculo das parcelas, deve
ser levado em consideração
o IOF da operação, os juros de carência e demais encargos contratuais, de sorte que não se trata, apenas, de aplicar os juros contratados
.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO – CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO – ABUSO NÃO EVIDENCIADO – TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO E ASSISTÊNCIA - VENDA CASADA CONSTATADA – ABUSO – RESP N. 1639259/SP – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – COMPENSAÇÃO – ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e
a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET).

Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação.

A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

Admite-se a compensação quando duas pessoas são credoras e devedoras entre si.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito privado, AP 1019002-08.2023.8.11.0015, julgamento em: 28-03-2024
)

“APELAÇÃO CÍVEL- EMBARGOS À EXECUÇÃO- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO, COM TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS DE CRÉDITO RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CREDITO, DEBITO E/OU DE BENEFÍCIOS) EXCESSO DE COBRANÇA- ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS– NÃO EVIDENCIADO– TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA À ÉPOCA PELO BACEN– ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA– AUSÊNCIA DE PROVA– ART. 373, I, CPC– VENCIMENTO ANTECIPADO– INCIDÊNCIA– INADIMPLEMENTO–
DESPROVIDO.
Não
há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes se encontram no limite da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo) (...) Recurso desprovido”.
(N.U 1046540-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024
)

Desse modo, verifica-se que a taxa de juros
remuneratórios pactuada
não se confunde com o Custo Efetivo Total (CET) da operação, que engloba todos os encargos e despesas incidentes no contrato.

Aliás, isso restou devidamente consignado na sentença:

“(...)
verifica-se que houve a capitalização dos juros superior ao duodécuplo mensal a resultar, portanto, em taxa diversa daquela
apresentada no contrato em razão da
diferença havida entre a taxa nominal e a taxa efetiva
, uma vez que a capitalização composta com periodicidade mensal não é o resultado da mera multiplicação por 12 da taxa mensal.
”

Logo
, não há falar em erro de cálculo
que demande perícia contábil
, pois a taxa de juros aplicada está de acordo com o contrato.

Acerca da necessidade de realização da perícia, também não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que
a realização de prova pericial contábil, no caso em tela, é totalmente despicienda, na medida em que seu propósito reside apenas na demonstração de suposta abusividade de juros remuneratórios existente no contrato de
empréstimo pessoal firmado entre as partes.

Portanto, ao considerar
que
a prova necessária ao deslinde da lide
seria
essencialmente documental, agiu acertadamente o sentenciante ao proceder ao julgamento da lide, uma vez que o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento.

Do mesmo modo, não há que se falar em desacerto do modo de utilização da tabela
Price
no caso em tela, a qual, por si só,
não implica em ilegalidade,
mormente
por apenas prever um plano de amortização da dívida em prestações fixas, iguais e sucessivas.

Logo, não restou evidenciada a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade no pacto firmado entre as partes, pois,
a taxa de juros remuneratórios,
a capitalização de juros
e o método utilizado para o cálculo
for
am mantidos
na forma contratada
.

Com essas considerações, entendo que a
r.
sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Por fim, restando desprovido
o recurso, majoro
a condenação em honorários adv
ocatícios para 12
% (
doze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, mantendo suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025